Tribunal: TJDFT
Processo: 0736347-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736347-53.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO ROCHA DA MOTA, FRANCISCA ZILDENE DIOGO MAGALHAES AGRAVADO: JONATHAN BERNARDINO GINO, MONIQUE ALVES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis e acessórios n. 0739172-64.2022.8.07.0001, na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu a liminar requerida para determinar que Jonathan Bernardino Gino e Monique Alves dos Santos desocupem o imóvel objeto da lide no prazo de quinze (15) dias, sob pena de despejo liminar, desde que recolhida caução no valor de três (3) meses de aluguel no prazo de cinco (5) dias (id 139949007 dos autos originários). Cláudio Rocha da Mota e Francisca Zildene Diogo Magalhães narram que Jonathan Bernardino Gino e Monique Alves dos Santos não efetuaram pagamento para as concessionárias de água/esgoto e energia, dos impostos sobre o imóvel e dos aluguéis desde a celebração do contrato de aluguel. Sustentam a possibilidade de mitigação da caução de três (3) aluguéis, uma vez que o valor da dívida pode ser utilizado como caução e não possuem condições de arcar com o valor correspondente sem que seu sustento seja lesado. Transcrevem julgados em favor de sua tese. Argumentam que o valor total da dívida é R$ 7.997,23 (sete mil novecentos e noventa e sete reais e vinte e três centavos) e, portanto, superior e satisfaz o valor da caução que é de R$ 4.950,00 (quatro mil novecentos e cinquenta reais). Salientam que é imperiosa a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois Jonathan Bernardino Gino e Monique Alves dos Santos estão a usufruir do bem sem efetuar os pagamentos, o que lhes acarretam prejuízo. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir a ordem de despejo sem a necessidade de prestação de caução e, subsidiariamente, que seja aceito o crédito da inadimplência como forma de caução com a determinação de desocupação imediata do imóvel. Pedem, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela requerida. O preparo recursal foi recolhido (id 40728602 e id 40728603). Esta Relatoria determinou a intimação de Cláudio Rocha da Mota e Francisca Zildene Diogo Magalhães para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, em razão da supressão da instância (id 40760113). O prazo transcorreu sem manifestação (id 41272175). Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Os argumentos utilizados Cláudio Rocha da Mota e Francisca Zildene Diogo Magalhães para reformar a decisão agravada não foram apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Incumbia a Cláudio Rocha da Mota e Francisca Zildene Diogo Magalhães exporem previamente ao Juízo de Primeiro Grau as matérias por ele aventadas para que o julgador as apreciasse e, em caso de indeferimento, manejar o recurso cabível, o que não foi feito na hipótese dos autos. Não foi oportunizado, ao Juízo de Primeiro Grau, o enfrentamento das matérias ora suscitadas antes da interposição do presente recurso. Não há matéria a ser devolvida para este Tribunal. Contudo, é evidente a supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. É firme o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. Inviável a apreciação de matéria, inclusive de ordem pública, ainda não submetida ao exame do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1427486, 07310319320218070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 31.5.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 29.6.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS NÃO SUBMETIDAS OU NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) 2. "O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância" (Acórdão 1329317, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021). 3. A ulterior manifestação do juízo singular não sana os vícios do recurso ora interposto. A nova decisão deve ser enfrentada por recurso próprio, pois as balizas objetivas do agravo de instrumento são estabelecidas pelo pronunciamento judicial impugnado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1409076, 07356410720218070000, Relator: Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 16.3.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 26.3.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) Resta patente, portanto, que a análise da matéria objeto do recurso ensejaria supressão de instância, razão pela qual este não poderá ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator